Tribunal: TJES
Processo: 5001694-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aemerson Batista de Oliveira contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que denegou a ordem de
habeas corpus
, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na suposta falta de disponibilização da integralidade das mídias de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão no tocante à análise do pedido de nulidade da cautelar, sob alegação de violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão no acórdão embargado, que expressamente abordou o argumento defensivo relativo à suposta não disponibilização da integralidade das provas digitais.

4. Consta do voto condutor do acórdão a informação de que todas as mídias e documentos existentes sobre o procedimento de interceptação e quebra de sigilo foram devidamente juntados aos autos e certificada a sua integridade pelo juízo de origem.

5. Os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, nos termos do art. 620 do CPP e do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5001694
-
46
.20
2
5
.8.08.00
00

EM
BARGANTE
:
AEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

EM
BARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
d
enegou a ordem
requerida

(ID
13476284
).

Em
suas
razões,
a

defesa aduz haver
omiss
ão no
acórdão em relação ao pedido de declaração de nulidade da cautelar, em razão da violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, à ampla defesa e ao contraditório,

especialmente no tocante a ausência de conservação e integridade da prova.
Almeja,

portanto,
o provimento do recurso para fins de alteração do julgado
(ID
13511234
).

Contrarrazões
pelo
des
provimento dos aclaratórios
(ID
14273844
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Fixadas tais premissas, destaco que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,

exatamente o que propõe
o
embargante, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento
do
writ,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
especialmente quanto
à

omissão
,

que:

“
(...
)
Inicialmente, quanto a alegada não disponibilização da integralidade das provas digitais, vejo que o douto magistrado afastou a tese defensiva, em decisão prolatada em 22/01/2025, valendo-se dos seguintes fundamentos (ID 12090204 – fls. 21/22):

Do pedido de disponibilização integral da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados.

Conforme se verifica nos autos nº 0019261-96.2012.8.08.0012, bem como pela certidão contida no id 61447709, a cópia de segurança das mídias relacionadas aos respectivos autos foram recebidas neste Juízo e, inclusive, cientificada a defesa.

Verifica-se, ainda, que documentos juntados aos autos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório, são os únicos documentos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados.

Muito embora a defesa tenha argumentado que as mídias contam apenas com as interceptações dos períodos compreendidos entre 31 de julho de 2012 a 05 de novembro de 2012, a decisão que deferiu a interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi proferida no dia 26 de julho de 2012, ocasião em que o respectivo procedimento investigativo se iniciou.

Portanto, não há que se falar em interceptação telefônica em período anterior à data em que a referida decisão foi proferida.

Vale registrar que a interceptação telefônica é diferente da quebra de sigilo de dados
.
Enquanto, na interceptação, quem intercepta tem acesso ao teor da conversa, na quebra do sigilo de dados, a única informação a que se tem acesso é o registro de ligações efetuadas e recebidas.

Assim, considerando que os documentos e mídias contidos nos autos nº
1694
são os únicos existentes acerca do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados, não há que se falar em disponibilização de outros documentos/mídias que não aqueles que constam no referido procedimento investigatório
.
(...). (g.n.)

Quanto ponto, o juízo determinou à serventia que certificasse se todos os documentos/mídias havia sido juntados aos autos, sendo positiva a resposta.

Dessa maneira, repita-se, o magistrado destacou em mais de uma oportunidade que os documentos e as mídias relacionadas ao procedimento investigatório colacionados aos autos
são os únicos existentes do procedimento de interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados.

(...).” (grifo nosso)

Como visto, não há que se falar em omissão no julga
do
,
sendo clara a tentativa da defesa de rediscutir a matéria.

E c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.